Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700392-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente Kelly Nabut Chaul Berrios em face da r. decisão (ID 54817430, pág. 321/324) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de José Alcyr Barbosa Dantas e Polo Comércio de Roupas Eireli, indeferiu o pedido de penhora de valores nas contas da esposa do devedor, seja porque ela não compõe o polo passivo da execução, seja porque inexiste solidariedade entre eles quanto ao crédito executado. Sustenta, em resumo, que busca a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 541.113,69 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), originado de contrato de locação firmado com os Agravados, e que as diversas pesquisas em busca de bens dos devedores restaram infrutíferas. Nesse contexto, requereu a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em contas bancárias da esposa do devedor, correspondente à meação que lhe é de direito, em razão de serem casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Defende que as dívidas de aluguel foram contraídas após o casamento e, porque se presumem em favor do casal, é possível alcançar a meação do devedor. Defende a urgência da medida, uma vez que a esposa do Agravado pode dilapidar o patrimônio, de forma a frustrar o pagamento da dívida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora, via Sisbajud, de 50% (cinquenta por cento) do numerário encontrado no nome da esposa do Executado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Ainda que da peça recursal se possa identificar divergência entre os termos nela utilizados (penhora de bens), quando em confronto com o pleito que ensejou a decisão ora agravada, em que há referência à penhora de valores (ID 54817430, pág. 292-302), pela interpretação do pedido é possível inferir que o objeto do agravo se limita à penhora de valores em conta do cônjuge do devedor. O art. 1.658 do CC/02 estabelece que um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é o de que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Contudo, nos termos do art. 1.659 do CC/02, “excluem-se da comunhão: “I) os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II) os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III) as obrigações anteriores ao casamento; IV) as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e VII) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”. Verifica-se que, a priori, a busca da meação no patrimônio comum do casal não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no referido dispositivo legal. Ademais, nos termos do art. 1.663, § 1o, do estatuto civilista, “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”. Importante frisar que a admissibilidade dessa forma de constrição reside na eficácia dela para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Assim, é uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. Nesse cenário, vislumbra-se a plausibilidade do direito, uma vez que se mostra legítimo o pedido de penhora, via Sisbajud, dos ativos financeiros no nome da esposa do Executado para alcançar a meação que lhe compete, notadamente por estar demonstrado o regime de comunhão parcial de bens adotado pelos cônjuges (ID 54817430, pág. 313). Esse entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil. 2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal. 3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD/IR, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte Executada. 4. A possibilidade dessa forma de constrição se fundamenta na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas Execuções. Consiste em uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1637826, 07252809120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, Publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Todavia, não resta evidenciado o periculum in mora a justificar o deferimento da tutela recursal. Isso porque, em análise perfunctória, extrai-se dos autos que há bens em nome do Executado, quais sejam, um imóvel comercial localizado no Polo de Moda do Guará (ID 54817430, pág. 313), que atualmente está alugado (ID 54817430, pág. 50/53), dois veículos (ID 54817430, pág. 40/44, 49), além de indícios de ser sócio de outras pessoas jurídicas (ID 54817430, pág. 305/310), o que permite presumir a existência de meios de pagamento da dívida. Além desse aspecto, a recorrente não apresentou elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial por parte da esposa do devedor. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator